Tribunal: TJDFT
Processo: 0002795-72.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVENTARIANTE. APROPRIAÇÃO DE VALOR APURADO COM A VENDA DE AUTOMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. AFASTADA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. DOLO CONFIGURADO. LESÃO À VIÚVA POSSUIDORA DO BEM. INEXIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comete o crime previsto no art. 168 do CPB aquele que se apropria de “coisa alheia móvel” de que se tem a posse ou detenção, o que inclui a figura do co-proprietário. A qualidade especial da autora, no caso, inventariante judicial, significa maior rigor do juízo de reprovação definido pelo legislador criminal face violação a um dos deveres inerentes ao múnus público que lhe foi conferido. 1.1. Consoante parte da doutrina, sujeito passivo do crime de apropriação indébita pode ser o titular do direito patrimonial diretamente atingido pela ação criminosa ou o possuidor de tal bem. 1.2. O elemento subjetivo do tipo penal se verifica quando o agente passa a agir como dono em relação ao objeto alheio que lhe fora confiado de maneira “desvigiada”, recusando-se a devolvê-lo a quem de direito.
2. A apelante foi advertida diversas vezes no curso do processo de inventário de que o valor apurado com a alienação do veículo deveria ser depositado em juízo, obrigação que ela mesma havia feito menção expressa no pedido da petição inicial. Assim, ao vender o veículo e não depositar o valor que lhe foi confiado como inventariante, decidindo por apropriar-se do mesmo, verificado o dolo suficiente para a configuração do delito descrito no art. 168, §1o, II do CPB.
3. Ainda que se entenda que a viúva não era efetivamente coproprietária do automóvel inventariado (meeira), era possuidora antes de a ré, na qualidade de inventariante, ter a posse legítima do bem, vendê-lo e se apropriar do valor apurado, o define a sua qualidade de sujeito passivo do crime em exame.
4. Exigibilidade de conduta diversa é elemento que compõe culpabilidade no conceito de crime em seu aspecto analítico, tal como imputabilidade e potencial consciência da ilicitude, consistente na exigência de atuação conforme o direito, conteúdo de reprovabilidade que incide sobre a atuação volitiva ilícita do autor quando devia e podia agir de acordo com o ordenamento jurídico.
5. Na espécie vertente, não há qualquer prova de que a apelante tenha efetivamente utilizado o valor apurado com a venda do automóvel no alegado custeio do tratamento do câncer do marido. Aliás, ao ser questionada em juízo, sequer especificou a qual tratamento ele teria sido submetido, apenas afirmando que parte do valor teve tal destinação. Quanto ao mais, ainda que tivesse utilizado parte do apurado naquele tratamento, certo é que também relatou que teria quitado pendências referentes ao próprio automóvel com o restante do dinheiro, o que não significa perigo concreto a bem juridicamente tutelado pelo direito penal a possibilitar uma atuação contra legem.
6. Recurso conhecido e desprovido.